Tribunal: TJES
Processo: 0010180-15.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010180-15.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVIO ROMERO RODRIGUES DE FREITAS

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. METODOLOGIA DOS CÁLCULOS. MÉTODO GAUSS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A metodologia aplicada aos cálculos do cumprimento de sentença, qual seja, o Sistema Gauss de Amortização, teve como pressuposto a determinação da sentença para o expurgo dos juros capitalizados ou do uso da Tabela
Price
, na hipótese de sua aplicação para capitalização dos juros, ou se não houver previsão.

2. Considerando que o laudo pericial se encontra suficientemente fundamentado, servindo para a formação da convicção do Julgador, não procede a tese recursal quanto à utilização do Sistema de Amortização Constante (SAC), por revelar-se dissonante dos contornos do próprio título executivo judicial, que afastou a possibilidade de capitalização de juros do contrato objeto da demanda revisional.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º

0010180-15.2012.8.08.0048

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO SAFRA S.A.

ADVOGADO : SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS

RECORRIDO : SILVIO ROMERO RODRIGUES DE FREITAS

ADVOGADA : STELEIJANES ALEXANDRE CARVALHO

MAGISTRADO : CARLOS MAGNO FERREIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

DO RECEBIMENTO DO RECURSO NO
EFEITO
SUSPENSIVO:

De partida, consigno que o Apelante pleiteia o recebimento da apelação cível no efeito suspensivo, objetivando obstar o cumprimento da sentença.

O disposto no art. 1.012, do CPC, prevê, regra geral, que a sentença possui efeito suspensivo. No entanto, conforme seu § 1º, inciso V, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que concede a tutela provisória, hipótese dos autos.

Assim, somente é possível suspender a eficácia da sentença se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (§ 4º, do art. 1.012, do CPC).

O Apelante não apresenta nenhuma prova concreta do preenchimento dos requisitos para a suspensão da eficácia da sentença.

O Apelante é demandado em cumprimento de sentença transitada em julgado, sendo-lhe vedado controverter a condenação.

Além disso, o Apelante sofreu bloqueio judicial da quantia de R$ 14.246,80 (quatorze mil, duzentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos) (fls. 192/194), em relação ao qual sequer narrou algum comprometimento de suas atividades, sendo certo que a sentença recorrida já reconheceu o excesso da execução, determinando a restituição do valor excedente (R$ 5.162,55) (fls. 305/306).

Assim, a ausência de prova inequívoca do dano e do perecimento do direito que o Apelante poderia sofrer com eventual cumprimento da sentença, portanto, impede a aplicação do efeito suspensivo ao recurso.

Dito isso,
INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo à apelação cível
.

DO MÉRITO:

A controvérsia devolvida na apelação cível diz respeito à metodologia aplicada nos cálculos do cumprimento de sentença.

Emerge dos autos, que o Apelante é demandado a cumprir a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados pelo Apelado, declarando abusiva as cláusulas do contrato da cédula de crédito bancário, bem como determinando que proceda: (i) à incidência dos juros remuneratórios, sob a forma simples; (ii) ao afastamento da comissão de permanência cumulada com outros encargos, possibilitando a cobrança dos juros remuneratórios e da multa contratual de 2% (dois por cento), pactuada na cláusula 7ª; (iii) à devolução das quantias cobradas indevidamente, sob a forma simples, corrigidas monetariamente desde o desembolso e com juros de 1% (um por cento) ao mês após a citação e expurgadas, por compensação, nas últimas parcelas do financiamento, ou, se já quitado, mediante reembolso; (iv) à manutenção da posse do veículo em favor do Apelado; (v) à abstenção de negativar o nome do Apelado, sob pena de multa diária, e (vi) ao pagamento de metade das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 21,
caput
e art. 20, § 4º, do CPC/73 (fls. 102/107 e 155/166).

Após o trânsito em julgado, o Apelado ingressou com o cumprimento de sentença, almejando o recebimento da quantia de
R$ 11.774,22
(onze mil, setecentos e setenta e quatro reais e vinte e dois centavos) (fls. 185/186).

Devidamente intimado, o Apelante manteve-se silente, sendo bloqueado judicialmente a quantia de
R$ 14.246,80
(quatorze mil, duzentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos) (fls. 192/194).

O Apelante impugnou a penhora, alegando, em síntese, (i) a nulidade da execução, ante a ausência de liquidação; (ii) o excesso à execução, apontando como devida a quantia de R$ 1.285,40 (um mil, duzentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos), e (iii) a suspensão da execução e liberação do valor bloqueado (fls. 201/214).

Os autos foram submetidos à perícia judicial, restando apurado um crédito devido ao Apelado, no valor de
R$ 6.611,67
(seis mil, seiscentos e onze reais e sessenta e sete centavos) (fls. 266/281 e 297/298).

Na sequência, a sentença recorrida acolheu a impugnação do Apelante ao cumprimento de sentença, declarando o excesso à execução do valor de R$ 5.162,55 (cinco mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) e extinguindo a demanda, ante a satisfação da obrigação decorrente do valor bloqueado judicialmente (fls. 305/306).

O Apelante pretende reformar a sentença, sustentando que: (i) há excesso da execução por erro do cálculo apresentado pelo perito, diante da metodologia aplicada, e (ii) é notório o enriquecimento ilícito do Apelado (fls. 311/320).

Em contraditório recursal, o Apelado pede o desprovimento do recurso (fls. 348/353).

Pois bem.

Examinando os autos, verifico que o Sr. Perito cuidou, minuciosamente, de analisar todos os comandos insertos na sentença executada, especialmente no tocante à incidência dos juros remuneratórios sob a forma simples.

O Sr. Perito esclareceu que a metodologia aplicada aos cálculos, qual seja, o Sistema Gauss de Amortização, teve como pressuposto a determinação da sentença para o expurgo dos juros capitalizados ou do uso da Tabela
Price
, na hipótese de sua aplicação para capitalização dos juros, ou se não houvesse previsão desta.

Como salientado no laudo pericial, o Sistema
Price
de amortização
[...] pressupõe a capitalização do saldo financiado, na taxa de juros e período convencionado, ou seja,
não há como aplicar o Sistema
Price
sem que os juros sejam capitalizados, sendo assim afastado, como determinado no Comando Sentencial
[...]
(fl. 273).

De outro lado, o método Gauss de amortização aplicado aos cálculos é bastante empregado na revisão de contratos de financiamento, por retornar o capital a juros simples, eliminando esse efeito do anatocismo.

O Apelante argumenta que o mais correto é a utilização do Sistema de Amortização Constante (SAC), com a apuração do valor executado de
R$
2.700,46
(dois mil, setecentos reais e quarenta e seis centavos).

Não obstante, este e. Tribunal de Justiça tem reconhecido a aplicação do método Gauss como mais adequado para o cálculo dos juros simples, senão vejamos:

“BANCÁRIO E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AFASTAMENTO DE ANATOCISMO E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PELO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INVIABILIDADE DE ADOÇÃO DO SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE (SAC). REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na esteira da compreensão professada pela jurisprudência pátria, “havendo título judicial transitado em julgado, no qual restou afastado o anatocismo, inviável é a utilização do Sistema de Amortização Constante (SAC) como critério de recálculo da dívida, uma vez que acarreta a incidência de juros sobre juros” (TJ-SC - AI: 40332894620198240000 Capital 4033289-46.2019.8.24.0000, Relator: Robson Luz Varella, Data de Julgamento: 22/09/2020, Segunda Câmara de Direito Comercial)
.

II.
In casu, não vislumbra a configuração da indispensável plausibilidade da tese recursal, pois a adoção do Sistema de Amortização Constante (SAC), na forma pretendida pelo Recorrente, revelar-se-ia conflituosa com os contornos do próprio título executivo judicial transitado em julgado, que, dentre outros aspectos, afastou a possibilidade de capitalização de juros do contrato objeto da demanda revisional de origem
.

III. Recurso conhecido e desprovido, mantendo a Decisão recorrida que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença.”

(TJES, Classe: Agravo de instrumento, 5009515-09.2022.8.08.0000, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Des. Rel. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Dt. Julg. 12.07.2023) (destaquei)

E do c. Superior Tribunal de Justiça colaciono:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, TRANSITADA EM JULGADO, EM QUE SE AFASTOU A CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS INCIDENTES NA TABELA PRICE. 1. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. 2. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
Não há se falar em julgamento extra petita quando o Tribunal de origem acolhe o pedido do recorrido e afasta o método de cálculo dos juros pela Tabela Price, determinando que sejam calculados de forma simples, sem capitalização, o que se fez mediante a aplicação do postulado Gauss. Precedente
.

2. A pretensão de reexame de provas não se insere nas hipóteses de cabimento do recurso especial.

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 928.716/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 7/3/2017.)” (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SFH. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 128 e 458, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. TABELA PRICE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.

- Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

- Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos arts. 128 e 458, II, do CPC.

-
Não se fala em julgamento extra petita quando o Tribunal de origem acolhe o pedido do recorrido e afasta o método de cálculo dos juros pela Tabela Price, determinando que sejam calculados de forma simples, sem capitalização, o que se faz mediante a aplicação do postulado Gauss
.

- O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

- Agravo não provido.

(AgRg no AREsp n. 120.438/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/12/2012, DJe de 4/2/2013.)” (destaquei)

De acordo com o Magistrado
a quo
, na sentença recorrida,

[...]
o laudo está suficientemente fundamentado para fins de formação da convicção, tendo sido elaborado por profissional que esclareceu de modo suficiente o ponto suscitado pelo executado na não utilização da Tabela
Price

e nas razões de se utilizar o método Gauss, respondendo de forma bastante clara aos quesitos da parte, inclusive, no tocante aos valores ora questionados pelas mesmas
[...]
(fl. 305v).

A adoção dessa metodologia para os cálculos da condenação, portanto, mostra-se adequada e escorreita ao caso concreto, devendo ser mantida inalterada a sentença recorrida, por inexistir qualquer enriquecimento ilícito do Apelado.

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO
à apelação cível
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/0010180-15.2012.8.08.0048_DI_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)